Tribunal: TJMT
Processo: 1051925-72.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051925-72.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA ALAISE ALVES FERREIRA - CPF: 274.838.271-49 (APELADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos com Danos Morais

– PROCEDÊ
N
CIA

–

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
–

IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA

– HISTÓRICO CONSUMO – MÉDIA DE CONSUMO DENTRO DA NORMALIDADE
–
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE DE ENERGIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Deve ser mantida a declaração de inexigibilidade de débito se a concessionária de energia não comprovou
o excesso de consumo de energia elétrica no período apurado
, ocasionando a recuperação de consumo combatida que provocou a interrupção noticiada nos autos.

2.
Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser
indenizado
.

3. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1051925-72.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MARIA ALAISE ALVES FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
,
movida
por
MARIA ALAISE ALVES FERREIRA
, a qual julgou
procedente o pedido formulado na inicial para
declarar
inexigível a fatura do mês de outubro/2024, devendo a ré revisar os valores observando a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida
, bem como condenar a requerida a título de indenização por danos morais sofridos
em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
devendo ser corrigida:
juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA e a partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção
, conforme
ID
287677457
.

Por fim, condenou

a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

Em síntese, alega a parte apelante em suas razões recursais
, que não há qualquer irregularidade nos valores cobrados na fatura impugnada, pois esta foi obtida oriunda de uma irregularidade no aparelho medidor de energia da parte recorrida.

Aduz que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades,
na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido.

Assevera que a parte autora foi devidamente notificada acerca do procedimento, e consequentemente, dos valores a serem ressarcidos, bem como da possibilidade de interpor recurso junto à concessionária e ao órgão regulador, sendo assim, foi devidamente
assegurado ao consumidor o direito do contraditório e da ampla defesa.

Defende a inexistência de danos morais, pois a cobrança
foi devida, sem qualquer má-fé, assim como não cabe a alegação de que o procedimento adotado pela ré seria irregular, também não há motivos para ter havido a condenação da recorrente em indenização por danos morais, já que não houve a prática de nenhum ato ilícito por parte da concessionária de serviços públicos
.

No mais,
prequestiona
a matéria e o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; e artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
287677474
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1051925-72.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MARIA ALAISE ALVES FERREIRA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que a parte autora é titular da unidade consumidora no 6/2907204-8, e que a requerida lhe imputou cobrança no valor de R$ 468,60 (quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), referente ao mês de outubro
/
2024, sob o fundamento de recuperação de consumo supostamente decorrente de desvio de energia.

Aduziu que
sempre manteve regularidade nos pagamentos de suas faturas, com consumo médio de R$ 78,49, sustentou, ainda, que todas as faturas do período anterior se mantiveram dentro da média histórica, inexistindo fundamento para a emissão da cobrança extraordinária.

Em razão do débito impugnado, narrou que houve suspensão no fornecimento de energia elétrica em sua residência, fato que ensejou o ajuizamento da presente ação, com pedido de tutela de urgência para o imediato restabelecimento do serviço, bem como para que a requerida se abstivesse de promover a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito até decisão final.

A tutela foi deferida, conforme decisão constante no ID
287677431
, e no mérito
,
requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos
morais, em razão da cobrança indevida e da suposta interrupção do serviço essencial.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki
,

julgou
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Extrai-se dos autos que a controvérsia se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelante, realizada no padrão da residência da autora no dia
29/07/2024
, obtendo a informação de que havia sido constatada uma anormalidade
“
DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA
”
, na
qual foi apurado que houve o consumo de
430
kWh de energia elétrica, no período
02/2024 a 07/2024
(0
6
meses), resultando em
um
valor
total
de R$
R$
468,60
(
quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta
centavos), com vencimento para
outubro/2024

a título de recuperação de consumo na unid
ade consumidora da parte autora
.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, observa-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no
158672307
(ID
287677447
) aponta a constatação de irregularidades na unidade consumidora da parte autora, concluindo pela existência de “
desvio de energia no ramal de entrada
”, supostamente decorrente de manipulação do padrão de medição.

Segundo informado pela concessionária, o procedimento foi acompanhado pela própria titular da unidade consumidora, que, todavia, recusou-se a assinar o TOI, bem como recusou o recebimento de sua via do referido documento. Ressalta-se, ainda, que a ocorrência foi devidamente fotografada
(ID 287677448)
e o sistema de medição foi normalizado no local da inspeção.

Consta nos autos, por fim, que uma via do TOI foi encaminhada à consumidora via serviço postal, com comprovação de entrega por meio de Aviso de Recebimento (AR) anexado aos autos, nos termos das
normas da ANEEL aplicáveis à época
(ID 287677449)
.

Porém, não se pode imputar a irregularidade
à
parte autora, uma vez que, conforme se vê do extrato “Consumos do Cliente” juntado pela própria concessionária/apelante, demonstra que
durante o
período em que ocorreram as irregularidades (
02/2024 a
07/20224
), houve
leitura confirmada da medição, assim, como o consumo desses meses se manteve dentro da média de consumo, qual seja,
80
kWh
(ID
287677471
), vejamos:

Outrossim, embora tenha sido alegada a irregularidade no medidor, esta não é suficiente para impor ao consumidor o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia
elétrica sem a devida contraprestação.

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Nesse contexto, o magistrado singular bem fundamentou,
verbis
:

“[...]

Em casos como dos autos, onde o ônus de comprovação é essencialmente da demandada, a quem compete demonstrar de forma inequívoca que as faturas estão de fato corretas, elementar que se prontificasse a pugnar pela realização de prova pericial, pois apenas se descobriria a realidade fática a partir de parecer técnico qualificado e imparcial.

Contudo, não o fez, e quando intimada a especificar as provas que ainda pretendia produzir, pugnou pelo julgamento antecipado.

[...]

Entretanto, em que pese tenha sido realizada a fiscalização na unidade consumidora da parte autora, a alegação não está amparada em qualquer prova material suficiente para demonstrar o desvio de energia ou mesmo o benefício auferido pela parte autora em decorrência de suposta fraude.

Não fora realizada perícia técnica, sob o manto da ampla defesa e do contraditório, de tal modo que não deve subsistir tal cobrança.

[...]

Ao facultar a perícia apenas a requerimento do consumidor, a norma acaba por fragilizar o convencimento do ato unilateral, que, por si, culmina
por
a nada se prestar.

Afinal, se ao próprio Poder Público e no âmbito penal o auto de prisão em flagrante se subordina ao contraditório em Juízo, com muito mais razão se exigirá cautela formal maior de mera prestadora de serviço.

Quer dizer, a apuração unilateral de eventual fraude no medidor de energia elétrica terá foros de verdade apenas se se acompanhar de perícia isenta, a da polícia científica, porque de crime se trata, ou a de órgão oficial de metrologia.

No caso em tela, a ré se limitou a defender, de maneira genérica e teórica, a legalidade de sua conduta, calcada na emissão do TOI, que guarda presunção de veracidade, no entanto, este por si só, não basta para comprovação de fraude. A suposta irregularidade no equipamento de medição não demonstrada sob o crivo do contraditório e ampla defesa não é documento hábil a embasar as cobranças.
”
(ID
287677457
, p.
4
/
5
)

Nesse contexto:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova da falha no medidor de energia elétrica deve
ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia
e também
da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Mantém-se o valor fixado para os honorários advocatícios que cumpre a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito.
(REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018,
Publicado
no DJE 21/09/2018)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor
.
(Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018,
Publicado
no DJE 23/11/2018) (
g.n
.)

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou a inexigibilidade do
s
débito
s
de recuperação de consumo.

No que diz respeito ao pleito da indenização por danos
morais,
com razão a parte apelante
, uma vez que não há qualquer comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do nome da parte autora em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APELO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO 414/2010 - NÃO OBSERVADO – COBRANÇA INDEVIDA DOS DÉBITOS REFERENTES À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. APELO DO CONSUMIDOR –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS.

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há falar em indenização por dano moral in
re

ipsa
em decorrência da mera cobrança indevida de valores. Assim, considerando que o nome do consumidor não foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito e que a pretensão indenizatória se firma tão somente na cobrança dos débitos, sem reparos ao capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.
”
(N.U 1007316-60.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021,
Publicado
no DJE 16/09/2021)
(
g.n
.)

Dessa forma, como a mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, razão pela qual não prospera a irresignação da parte autora para que a concessionária de energia/requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar
o ato sentencial tão somente para afastar o valor indenizatório dos danos morais
, determinando o rateio entre as partes de 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais
.
Observando-se a suspensão da sua exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025